Tribunal: STF
Processo: Rcl 51058
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.